Tribunal: TJBA
Processo: 0529331-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529331-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JARDYELLE CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, DANIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA
. NO MÉRITO, PLANO DE SAUDE. TRATAMENTO.
CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL
POR ANOMALIA DENTOFACIAL (CID 10: K07.9, K07.0, Q75.9, M25.5).
PROCEDIMENTO FUNCIONAL
E NÃO ESTÉTICO.
RECUSA INICIAL DE COBERTURA E MOROSIDADE NO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PLANO PELA BENEFICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA
.

1.
As cooperativas que integram o sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária pela cadeia de fornecimento de serviços de saúde, conforme Súmula nº 469 do STJ e teoria da aparência, especialmente quando não há prova de exclusão contratual de sua ingerência.

2.
A indicação médica para cirurgia bucomaxilofacial em caso de deformidade grave com implicações funcionais (dores, dificuldades na fala e mastigação) configura procedimento de natureza funcional e essencial à saúde, não se confundindo com tratamento estético. A operadora não comprovou a capacidade técnica de sua rede credenciada para o tratamento.

3. A operadora pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento ou o profissional mais adequado para a cura do segurado. A recusa em autorizar o procedimento com profissional de confiança da beneficiária ou a morosidade na efetivação da tutela antecipada configuram falha na prestação do serviço.

4.
Diante da ineficácia e morosidade na concretização da tutela de urgência, que frustraram a imediata realização do procedimento pela via do plano, é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 499 do CPC.

5.
O posterior cancelamento do plano de saúde não afasta a responsabilidade da operadora por atos ilícitos e danos causados enquanto o contrato estava em vigência e o tratamento era devido. A pretensão de reparação se refere a evento pretérito, ocorrido sob a égide contratual.

6.
A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial à saúde, somada à protelação do cumprimento de ordem judicial, agrava a angústia e o sofrimento da beneficiária, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de prejuízo concreto.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte.

7. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação das operadoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

8. Apelação provida, sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0529331-59.2017.8.05.0001
, da Capital, em que figuram como
APELANTE

JARDYELLE CARVALHO LIMA
e como APELADAS
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e
,
no mérito
,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.